Tribunal: TJMT
Processo: 1015643-24.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015643-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZA DE ARRUDA BARROS - CPF: 039.337.171-91 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE AFASTA O ENQUADRAMENTO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de isenção de imposto de renda, sob o fundamento de que laudo médico oficial atestou a ausência de moléstia enquadrada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. A recorrente, diagnosticada em 2019 com paralisia irreversível e incapacitante, pleiteia a cessação dos descontos sobre seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente faz jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, diante da existência de laudo oficial que concluiu pela ausência de doença grave nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 estabelece rol taxativo de moléstias que autorizam a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 250 dos recursos repetitivos.

4.

O laudo pericial oficial realizado pelo MTPREV conclui que a recorrente não é portadora de doença enquadrada nas hipóteses legais, ainda que tenha registrado CID relativos a monoplegia, dor lombar baixa e transtornos discais.

5.

O simples registro do CID G83.1 não caracteriza automaticamente "paralisia irreversível e incapacitante", sendo necessária avaliação técnica especializada, a qual foi realizada pela perícia oficial com resultado negativo.

6.

O art. 30 da Lei nº 9.250/1995 exige laudo pericial oficial para reconhecimento da isenção, sem prejuízo da possibilidade de prova por outros meios, nos termos da Súmula 598 do STJ; contudo, no caso concreto, há perícia oficial expressa afastando a moléstia legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, por consequência,
declaro extinto
o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A Reclamante alega é servidora pública estadual aposentada, portadora de doença grave (paralisia irreversível e incapacitante), diagnosticada em 2019 e, por isso, faz jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, desde a data da descoberta da doença, tendo ajuizado a presente ação na qual pleiteia o reconhecimento da isenção de imposto de renda para que cessem os descontos em sua aposentadoria.

A sentença fundamentou o pedido de improcedência no laudo apresentado pela perícia médica oficial do MTPREV, em que há declaração de que
“o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º, inciso XIV, Lei nº 7.713”.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que a decisão incorreu em erro na apreciação das provas, pois foram juntados aos autos laudos médicos e periciais oficiais que comprovam sua paralisia incapacitante e requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a isenção do imposto de renda.

Os recorridos, embora devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015643-24.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiza de Arruda Barros

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda, está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 250 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o rol de doenças previsto no dispositivo legal é taxativo (
numerus clausus
), restringindo a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que a recorrente foi submetida à perícia médica oficial realizada pelo MTPREV, que concluiu expressamente que ela não é portadora de moléstia que se enquadra no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Embora o laudo pericial oficial tenha registrado os códigos de doenças G83.1 (Monoplegia do membro inferior), M54.5 (Dor lombar baixa) e M51.1 (Transt. disco lombar outr. intervert. radiculop.), a conclusão técnica dos médicos peritos foi clara no sentido de que tais condições não se enquadram nas hipóteses legais de isenção tributária.

Não há contradição no laudo pericial oficial, pois o simples registro do CID G83.1 não significa automaticamente que a recorrente seja portadora de "paralisia irreversível e incapacitante" nos termos exigidos pela legislação. A avaliação técnica dos peritos oficiais, que possuem conhecimento especializado para tal análise, concluiu pela não caracterização da moléstia nos termos legais.

Importante destacar que o art. 30 da Lei nº 9.250/95 estabelece que "
para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
".

Embora a Súmula 598 do STJ estabeleça que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova", no caso em análise,
há laudo pericial oficial que afasta expressamente
o enquadramento da condição da recorrente nas hipóteses legais de isenção.

O laudo médico particular apresentado pela recorrente não tem o condão de afastar a conclusão da perícia oficial, especialmente quando esta foi realizada por profissionais especializados, com conhecimento técnico para avaliar o enquadramento da condição da paciente nos termos específicos da legislação tributária.

Assim, considerando a existência de laudo pericial oficial que conclui pela não caracterização da moléstia nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e considerando o caráter taxativo do rol de doenças previsto no referido dispositivo legal, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
. Condeno a recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025